Tribunal: CARF
Processo: 10840.720745/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720745/2009-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.109 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
IPI
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB apresente novos cálculos
considerando o resultado do julgamento externalizado no acórdão no 3401-004.243, bem como a
reconstituição da escrita fiscal relativa ao primeiro decêndio de janeiro de 2004, levando-se em
conta o resultado firmado no tema n° 322 oriundo do RE n° 592.891 e a Nota SEI n°
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME. Após, cientifique-se a Recorrente para, querendo,
manifestar-se em trinta dias contados de sua intimação.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório
1.
Complemento relatório de fls. 2449-2455, encartado na Resolução no
3401-001.375, de minha relatoria, mas cujo voto vencedor foi redigido pelo i. Conselheiro
Robson José Bayerl, proferida por esta e. Turma em sessão de julgamento ocorrida em 18 de
abril de 2018.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720745/2009-05
Fl. 2621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720745/2009-05

Naquela oportunidade, decidiu-se, por voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da RFB: 1) Reapuração do saldo
credor do contribuinte, pelo restabelecimento dos créditos por aquisições isentas, consoante
decisão no MSC 91.00477834, com apuração do valor a ressarcir, até o limite do somatório dos
créditos passíveis de ressarcimento pelo art. 11 da Lei no 9.779/99, como alhures exemplificado;
2) Elaborar relatório circunstanciado dos exames e aferições realizados.
Nesta toada, o AFRFB responsável pelo cumprimento da Resolução,
respondeu nos seguintes termos:
Atendendo à solicitação do CARF a fiscalização, em cumprimento ao TDPF Diligência
no 08.1.09.00-2018-00445-5, efetuou os ajustes necessários visando à adequação do
lançamento à decisão do CARF, nos termos das premissas a seguir listadas:
1) Foram incluídos na apuração do montante dos créditos de IPI a ressarcir os valores
do IPI relativos à aquisição de insumos isentos (R$ 5.573.209,77) que haviam sido
excluídos durante os trabalhos de fiscalização;
2) Foram efetuados os novos cálculos para apurar o valor do crédito de IPI a ressarcir;
3) Visando elucidar as operações mencionados nos itens acima “1 e 2”, esta fiscalização
elaborou, bem como juntou ao questionado processo, o “Demonstrativo Expresso em
Reais ($) do Crédito e do Saldo Credor de IPI a Ressarcir do Período de 01/01/2004 a
31/03/2004 (1o Trimestre/2004)” (doc. juntado às fls. 2.464).

2.
A Recorrente se manifestou acerca do relatório produzido aduzindo
que:
1.
Identificou equívocos no demonstrativo elaborado pela DRJ-RPO:
Fl. 2622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720745/2009-05

É o relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Adotando a premissa estabelecida na resolução no 3401-001.375, principalmente
quanto ao alcance da coisa julgada, e considerando os esclarecimentos aduzidos pela Recorrente,
entendo que a resposta à diligência apresenta erros materiais na medida em que não considera a)
a reconstituição da escrita fiscal relativa ao primeiro decêndio de janeiro de 2004 e em relação à
glosa de crédito duplicidade, no valor de R$ 957.446,83, objeto do acórdão no 3401-004.243.
Isto posto, e considerando que quando da sessão de julgamento ocorrida em 18 de
abril de 2018 se entendeu que o processo não se encontrava em condições de julgamento, e que
os erros materiais apontados tornam os cálculos inconclusivos, voto pela conversão do presente
julgado em diligência para que a Delegacia de Preparo apresente novos cálculos considerando o
resultado do julgamento externalizado no acórdão no 3401-004.243, bem como a reconstituição
da escrita fiscal relativa ao primeiro decêndio de janeiro de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Fl. 2623
DF CARF MF
Documento nato-digital